Tribunal: STF
Processo: Rcl 62922
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



 



    Trata-se de pedidos de extensão de Tutela de Urgência anteriormente deferida, apresentado por ACPL, por meio da Petição 73.676/2024, na qual assenta que, “além das matérias cujas URLs de acesso foram removidas por ordem de Vossa Excelência, teve conhecimento de que publicações IDÊNTICAS, COM O MESMO CONTEÚDO OBJETO DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR JÁ DEFERIDA, FORAM VEICULADAS por outros usuários da plataforma ‘X’”; e da Petição 73.937/2024, na qual assenta que “além das matérias cujas URLs de acesso foram removidas por ordem de Vossa Excelência, teve conhecimento de que publicações IDÊNTICAS, COM O MESMO CONTEÚDO OBJETO DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR JÁ DEFERIDA, FORAM VEICULADAS também através da plataforma “Youtube” e pelos veículos de comunicação “Terra” e “Brasil de Fato”. Tudo a reforçar a deliberada e coordenada atuação de um conjunto de atores integrantes de um específico ecossistema de desinformação e desconstrução de imagens, a atrair, inclusive, eventuais sanções criminais”. 



    Ao final, requer, na Petição 73.676/2024:



    “a extensão da medida liminar outrora deferida para que seja determinada, à plataforma “X”, a remoção também das URL’s abaixo indicadas:



    1.https://x.com/AndradeRNegro2/status/1801040820994191519



    2.https://x.com/GuilhermeRosal2/status/1801598433930670311



    3.https://x.com/MartinhoFreita6/status/1801322959849853288



    4. https://x.com/mihyalkaiser/status/1801185815801823709



    5. https://x.com/queen_natsc/status/1801223655130640654



    6.https://x.com/SomenteOrestes/status/1801391530206200185



    7. https://x.com/zumbipacas1/status/1801584613011128455



    8. https://x.com/zumbipacas1/status/1801641728379625759



    9. https://x.com/o_jurunense/status/1801276783209402785?s=46



    10.https://x.com/o_jurunense/status/1801276881985036388 



    Na Petição 73.937/2024, requer:



    “a extensão da medida liminar outrora deferida para que seja determinada, à plataforma “Youtube” e aos Canais “Terra” e “Brasil de Fato” , a remoção também das URL’s abaixo indicadas:



    1. https://www.youtube.com/watch?v=X1zZ1K_Gm8Y



    2. https://www.youtube.com/watch?v=RgA3okFVT8k



    3. https://www.terra.com.br/nos/me-senti-enojada-suja-diz-ex-mulher-de-arthur-lira-que-oacusou-de-estupro,e127a64c74e81fca7e75d38ad87fca99kg3qq52g.html



    4. https://www.brasildefato.com.br/2023/06/22/em-entrevista-ex-esposa-afirma-que-foi-vitimade-violencia-sexual-cometida-por-arthur-lira.”



    É o relatório. DECIDO.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    Esses elementos, além de já terem sido verificados quando da decisão concessiva da liminar, cujos fundamentos de igual forma se aproveitam, também são aplicáveis ao pedido de extensão da liminar para outros perfis agora indicados.



    Como já assentado, não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021).



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas.



    Ou seja, embora todas as opiniões existentes sejam possíveis em discussões livres, uma vez que faz parte do princípio democrático “debater assuntos públicos de forma irrestrita, robusta e aberta” (Cantwell v. Connecticut, 310 U.S. 296, 310 (1940), quoted 376 U.S at 271-72), isso não se aplica àquelas que constituam ilícitos.



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    Assim, em juízo de cognição sumária, se torna necessária, adequada e urgente a interrupção de propagação dos discursos com conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática mediante bloqueio de contas em redes sociais, com objetivo de interromper a lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, Constituição Federal).



    Diante de todo o exposto, DEFIRO o pedido de extensão da Tutela Provisória Incidental formulado para que as empresas X BRASIL INTERNET LTDA. e YOUTUBE, bem com que o provedor responsável pelo site, no prazo máximo de 2 (duas) horas, proceda a IMEDIATA remoção do conteúdo constante dos seguintes URLs, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais):



    “X BRASIL INTRNET LTDA:



    1.https://x.com/AndradeRNegro2/status/1801040820994191519



    2.https://x.com/GuilhermeRosal2/status/1801598433930670311



    3.https://x.com/MartinhoFreita6/status/1801322959849853288



    4. https://x.com/mihyalkaiser/status/1801185815801823709



    5. https://x.com/queen_natsc/status/1801223655130640654



    6.https://x.com/SomenteOrestes/status/1801391530206200185



    7. https://x.com/zumbipacas1/status/1801584613011128455



    8. https://x.com/zumbipacas1/status/1801641728379625759



    9. https://x.com/o_jurunense/status/1801276783209402785?s=46



    10. https://x.com/o_jurunense/status/1801276881985036388



    YOUTUBE:



    1. https://www.youtube.com/watch?v=X1zZ1K_Gm8Y



    2. https://www.youtube.com/watch?v=RgA3okFVT8k



    PROVEDOR:



    1. https://www.terra.com.br/nos/me-senti-enojada-suja-diz-ex-mulher-de-arthur-lira-que-oacusou-de-estupro,e127a64c74e81fca7e75d38ad87fca99kg3qq52g.html



    2. https://www.brasildefato.com.br/2023/06/22/em-entrevista-ex-esposa-afirma-que-foi-vitimade-violencia-sexual-cometida-por-arthur-lira.”



    DETERMINO, ainda, a REMOÇÃO, no prazo máximo de 2 (duas) horas, de qualquer postagem com conteúdo veiculando matéria idêntica a dos URLs acima mencionados, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por URL, às empresas X BRASIL INTERNET LTDA.; YOUTEBE e ao titular da URL.



    Fica determinado, ainda, que, cumprida a decisão, seja providenciado o fornecimento dos dados cadastrais para identificação do titular da conta a esta SUPREMA CORTE, e a integral preservação de seu conteúdo.



    Intime-se, IMEDIATAMENTE, inclusive por meios eletrônicos as empresas X BRASIL INTERNET LTDA e YOUTUBE.



    À Secretaria para as providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente